Tribunal: STF
Processo: RE 549344
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO 
   ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL
   BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: IMPOSSIBILIDADE. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.